Tribunal: TJES
Processo: 5004522-80.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004522-80.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN ALVES CERUTTI
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do voto do eminente relator e diante do não reconhecimento do erro grosseiro determino a vinculação à oferta, devendo ser oportunizado à parte autora a compra do computador pelo valor mencionado , nos termos do art.35 do CDC, eis que a própria recorrente pugna pelo cumprimento forçado da obrigação em seu recurso e pela não condenação em danos morais, por entender que deva ser privilegiado o resultado prático equivalente ou mais similar à pretensão originariamente violada. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004522-80.2020.8.08.0035

RECTE.: SUELEN ALVES CERUTTI

RECDO.: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE OFERTA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. DATA PROMOCIONAL
.
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS
EXISTENTES
.
SENTENÇA REFORMADA
. 1. Tese da Autora:
A autora alega, em síntese, que na data de 23/11/2020 adquiriu 01 PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO * WATERCOOLER (GEFORCE GTZ 1660 6GB OC) RAM 16 GB DDR4 HD 2TB 600W 80 PLUS SKOLL BOOST, pelo valor de R$ 3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), sendo posteriormente a compra cancelada por erro grosseiro em sua veiculação. Busca, com a presente ação, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma
in totum
da r. sentença prolatada.
2. Tese da Requerida
: Informa que a oferta apresentou erro grosseiro, eis que o computador adquirido pela autora custa, em média, 3x mais que o ofertado. Assim, enviou e-mail cancelando a compra e informando o ocorrido, com o estorno do valor pago. Apresentou contrarrazões no id. 8466743.
3. Sentença
: “Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado,
eis que a autora é pessoa aparentemente hipossuficiente
. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a autora se utilizou dos serviços prestados pela requerida como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. A r. sentença
merece reforma
. Conforme dispõe o art. 30, do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”
. Todavia, em atenção aos preceitos da boa fé e cooperação, a vinculação do anúncio não se aplica ao anunciante que o fizer divulgar por ação derivada de erro grosseiro, pena de converter-se em fonte de enriquecimento ilícito. No caso dos autos, a autora aderiu à oferta de venda e propôs comprar por R$ 3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), 01 PC GAMER INTEL CORE I9 9900KF NONA GERAÇÃO * WATERCOOLER (GEFORCE GTZ 1660 6GB OC) RAM 16 GB DDR4 HD 2TB 600W 80 PLUS SKOLL BOOST, o que caracteriza
ria
preço vil e erro grosseiro,
caso a compra não tivesse ocorrido dentro do evento conhecido como “Black Friday”, o que fora o caso dos autos
.
Por mais que a
experiência comum revel
e
que um computador desse porte valha
de
três a quatro vezes mais,
o período promocional em que fora adquirido, “Black Friday”, que promete promoções por valores bem inferiores
ao preço real
, mitiga a alegada ocorrência de erro grosseiro, fazendo crer ao consumidor, de boa fé, de que se trata de preço promocional, e não de erro no site
. Assim,
deve ser mantido o
vínculo obrigacional decorrente da oferta,
haja vista que o consumidor não tinha como saber que se tratava de erro grosseiro, em razão do período de oferta
.
Como os valores já restaram devolvidos,
conforme narrativa contida na própria inicial,

e, na ausência de má-fé da recorrida no caso, que afirma que não cumpriu a oferta em razão de erro grosseiro, que não pode imputar a consumidora, não há que se falar, no caso, em devolução em dobro dos valores. Contudo, patente o dano moral no caso concreto, haja vista a frustração da consumidora no período promocional da “Black Friday”, eis que acreditava
realizar
excelente negócio ao adquirir um computador por excepcional preço promocional, ao ver o negócio desfeito pela vendedora sob a argumentação de que houve erro na vinculação do preço do produto. Não se trata de mero aborrecimento, mas de situação angustiante e capaz de gerar abalo extrapatrimonial. Considerando a situação econômica das partes, o grau de culpa no ocorrido e a extensão dos danos, fixo o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a recorrida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.